Tribunal: TJMT
Processo: 1014367-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014367-97.2021.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), MAURICIO NUNES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 013.877.371-80 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: MAURICIO NUNES SIQUEIRA JUNIOR

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – DECISÃO QUE DISPENSOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO E CONCEDEU REGIME SEMIABERTO AO REQUERIDO – PEDIDO MINISTERIAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA –
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA JULGADA IMPROCEDENTE
.

Inviável a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução penal quando ausentes os requisitos indispensáveis para a obtenção de providência de natureza cautelar, quais sejam, o
fumus boni iuris
(fumaça do bom direito), o
periculum in mora
(perigo da demora).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) 1014367-97.2021.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: MAURICIO NUNES SIQUEIRA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Medida Cautelar Inominada interposta pelo Ministério Público, visando obter efeito suspensivo ao agravo em execução apresentado em razão de decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que concedeu progressão de regime ao reeducando, entendendo ser desnecessário a prévia realização do exame criminológico.

Conforme esposado pelo
Parquet
, o requerido cumpre a pena total de 29 (vinte e nove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática de seis crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Ressalta que o pleito de realização de exame criminológico se pautou na reincidência delitiva, na longa pena que ainda resta a cumprir, mas também
“pelo fato de que o sentenciado já havia sido agraciado com a progressão regimental em momento anterior, tendo sido novamente recolhido ao cárcere após descumprir as condições impostas, praticar novos crimes e somar outras condenações”
(sic do id. 97474993).

Assim, alega que a presente medida exige urgência, tendo em vista que os efeitos pretendidos quando da impugnação em agravo de execução restarão prejudicados, pois o lapso temporal influenciará no resultado, já que o requerido foi colocado indevidamente em liberdade e, assim, permanecerá solto por meses até o julgamento do agravo em execução.

Sustenta
“a inequívoca caracterização do periculum in mora, porque o apenado poderá evadir-se, visto que, mesmo com tornozeleira eletrônica, não haverá controle se o sentenciado estará em sua residência, bem como poderá ele simplesmente romper o dispositivo eletrônico e fugir”
(sic do id. 97474993).

O pleito liminar foi indeferido (id. 99165962).

A Defensoria Pública apresentou manifestação em favor do requerido, pugnando pela improcedência da medida cautelar (id. 106876995).

O parecer ministerial opinou pela procedência da presente medida cautelar (id. 109351470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: MAURICIO NUNES SIQUEIRA JUNIOR

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já referido em sede liminar, o presente incidente deve ser conhecido. Isso porque, embora não desconheça a divergência jurisprudencial acerca do cabimento de medida cautelar inominada para conceder efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução, me filio ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“[...] Pode ser conferido efeito suspensivo a qualquer recurso que não o tenha, desde que de forma fundamentada, como feito na Corte de origem ao acolher Medida Cautelar para dar efeito suspensivo a Agravo em Execução, no qual o Parquet busca a manutenção de preso em Presídio Federal. Precedentes desta Turma: HC 309.390/RR, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 10/5/2016 e HC 397.665/AM, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 1o/12/2017. [...]”
(HC 577.558/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/05/2020).

No mérito, o pleito proposto pelo Ministério Público é improcedente.

O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá considerou preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos e concedeu a progressão de regime ao requerido Maurício Nunes Siqueira Júnior.

Ao fundamentar sua decisão, o juízo condutor do executivo penal entendeu desnecessária a elaboração de exame criminológico, afirmando o seguinte:

“[...] A simples alusão a quantidade da pena restante não autoriza, por si só a elaboração de laudo criminológico, notadamente no presente caso em que as condenações do recuperando são exclusivamente decorrentes da prática de crimes patrimoniais.

Assim é o entendimento jurisprudencial.

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E ROUBOS MAJORADOS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. DETERMINAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A Lei n.o 10.792/2003, ao dar nova redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal, afastou a exigência do parecer da Comissão Técnica de Classificação e da submissão do condenado a exame criminológico, para o deferimento de benefícios como a progressão de regime e o livramento condicional. 2. Todavia, consoante a jurisprudência desta Quinta Turma, embora a nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal não mais exija, de plano, a realização de exame criminológico, cabe ao magistrado verificar o atendimento dos requisitos subjetivos à luz do caso concreto, podendo, por isso, determinar a realização do aludido exame, se entender necessário, ou mesmo negar o benefício, desde que o faça fundamentadamente, quando as peculiaridades da causa assim o recomendarem, atendendo-se, assim, ao princípio da individualização da pena, prevista no art. 5.o, inciso XLVI, da Constituição Federal. 3. Na hipótese, o magistrado e o Tribunal a quo não apontaram nenhum elemento concreto que comprovasse o demérito do Paciente, limitando-se a aduzir a longevidade da pena imposta ao Paciente e a gravidade dos crimes de homicídio e roubo, circunstâncias que, por si sós, não podem inibir a concessão do benefício pleiteado, já que não são conclusivas da não-comprovação do preenchimento do requisito subjetivo. 4. Ordem concedida para, cassando o acórdão impugnado e a decisão do juízo das execuções, determinar que outra seja proferida com a devida fundamentação. (STJ - HC 131025 / SP - rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA j. 01/10/2009, DJe 26/10/2009).

Se não bastasse, a súmula no 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos.

Senão vejamos: ‘Súmula 439. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.’

D ́outra banda, desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico.

A avaliação psicossocial não aponta qualquer elemento que indique a necessidade de avaliação psiquiátrica como condição segura à progressão de regime.

No mesmo vértice, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão, somado ao laudo psicossocial favorável e indicações da reinserção familiar.

Nesta seara de entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo em 11/07/2021, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) MAURICIO NUNES SIQUEIRA JUNIOR para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade”
(sic do id. 97474997 – pág. 176).

Com razão o magistrado
a quo
.

Isso porque, embora não desconheça a gravidade dos crimes cometidos pelo requerido, a redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, alterada pela Lei 10.792/03, há muito deixou de exigir a submissão do condenado ao exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional e livramento condicional, admitindo-se a sua realização apenas quando magistrado entender necessário.

A propósito:

“[...] Com as inovações da Lei n. 10.792/03, que alterou o art. 112 da Lei n. 7.210/84 (LEP), afastou-se a exigência do exame criminológico para fins de progressão de regime. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Magistrado de 1o Grau, ou o eg. Tribunal a quo, diante das circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento, desde que essa decisão seja adequadamente motivada. Súmula n. 439/STJ e Súmula Vinculante n. 26. [...]”
(HC 696.541/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 09/11/2021).

Nesse contexto, nota-se que o magistrado considerou dispensável tal exame, consignando que, desde a última prisão do requerido,
“não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias”
e
, “embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão, somado ao laudo psicossocial favorável e indicações da reinserção familiar”
(sic do id. 97474997 – pág. 176).

Nesse cenário, em que pesem os argumentos invocados, a pretensão deduzida pelo
parquet
, não tem efeito suspensivo, notadamente porque a decisão impugnada está fundamentada e não se apresenta abusiva e/ou manifestamente ilegal.

Ademais, verifico que não há demonstração do risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão de efeito suspensivo sem previsão legal (art. 197 da Lei de Execução Penal, que veda sua concessão), mormente porque, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que o agravado vem cumprindo a pena em regime semiaberto, comparecendo mensalmente em Juízo conforme os termos de comparecimento devidamente assinados e juntados.

Ausentes os requisitos indispensáveis para a obtenção de providência de natureza cautelar, quais sejam, o
fumus boni iuris
(fumaça do bom direito), o
periculum in mora
(perigo da demora), inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022